Tribunal: TJDFT
Processo: 0744426-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50 DO CC.
I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC.
II – Na demanda, não ficou comprovado que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para seu sócio, a fim de prejudicar seus credores, nem há prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso da personalidade jurídica, §§ 1o e 2o do art. 50 do CC.
III – Agravo de instrumento desprovido.